Tribunal: TJMT
Processo: 0004409-76.2015.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004409-76.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARIS COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.281.286/0001-32 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RAUL MARTINEZ FREIXES FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 20.374.334/0001-32 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY NATHALLY PECOIS VARGAS FREIXES - CPF: 038.525.481-44 (APELADO), DUNAMIS SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 21.359.574/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESERÇÃO – AFASTADA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – CONTINÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO EM OUTRA AÇÃO – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV - HONORÁRIOS MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em deserção uma vez que sanado o vício e recolhido o preparo recursal em dobro.

O acolhimento de contradita de testemunhas não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que foram ouvidas como informantes e ainda levou-se em consideração as demais provas existentes nos autos.

Não há que se falar em continência das ações, pois o pedido de reintegração de posse foi acolhido em ação própria com sentença já transitada em julgado.

Comprovado que o descumprimento do contrato se deu por parte da autora, não pode a ré ser condenada ao pagamento de eventuais prejuízos suportados pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021